Tribunal: STF
Processo: ARE 1455572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. DECISÃO DETERMINANDO A VENDA DA TOTALIDADE DO BEM IMÓVEL, RESERVANDO-SE O VALOR RELATIVO A 50% DO PRODUTO DA VENDA PARA KEILA, IRMÃ DA RECORRENTE, EIS QUE ESTA NÃO É A EXECUTADA NOS AUTOS. QUESTÃO RELATIVA A BEM DE FAMÍLIA QUE ESTÁ PRECLUSA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL NÃO PODE SER LEILOADO ENQUANTO NÃO FOREM ANALISADOS OS EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS PELA IRMÃ E PELOS PAIS DA EXECUTADA, QUE NÃO MERECE PROSPERAR. TESE ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL AFASTADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0013300-34.2017.8.19.0000, MANTIDA EM SEDE DE RECURSO AO STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO QUE TAMBÉM FORA AFASTADA POR ESTE COLEGIADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0090337-98.2021.8.19.0000. ALEGAÇÕES MERAMENTE PROCRASTINATÓRIAS QUE NÃO IMPEDEM A REALIZAÇÃO DO LEILÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, inciso I; 6º, caput; e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente